Tribunal: STF
Processo: ARE 1596356
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 109, fl. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE SERVIDOR ESTADUAL. SERVIDOR QUE EM 2017 REQUEREU O CANCELAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E POSTULA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ORA, SE O SERVIDOR SOLICITOU O CANCELAMENTO DO SEU PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E SE NÃO FARÁ MAIS JUS À PERCEPÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO QUANDO SE APOSENTAR, OBVIAMENTE, OS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO DEVEM SER RESSARCIDOS, NÃO HAVENDO QUALQUER RAZÃO PARA RETENÇÃO DESSA VERBA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DE CONTRIBUIÇÃO QUE SE IMPÕE A FIM DE SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. O ART. 14, III, DA LC Nº 109/2001, DETERMINA COMO DIREITO DO CONTRIBUINTE O “RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE, DESCONTADAS AS PARCELAS DO CUSTEIO ADMINISTRATIVO, NA FORMA REGULAMENTADA”. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SENTENÇA RECORRIDA QUE DEU CORRETA SOLUÇÃO À CAUSA AO DETERMINAR A DEDUÇÃO DOS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO AO APELADO. RECURSO IMPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 114), foram desprovidos (Doc. 128).
No Recurso Extraordinário (Doc. 134), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTRO(A/S) apontam violação ao art. 97 da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 10/STF.
Sustentam que “a Resolução CGPC nº 6/2003, em seu art. 22, expressamente condiciona o pagamento do resgate no caso de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) ‘à cessação do vínculo empregatício’. E o faz com base no permissivo legal dos dispositivos legais supratranscritos da LC nº 109/2001 e, em especial, do art. 14, III, deste diploma legal” (Doc. 134, fl. 9).
Alegam que, “apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 14, III da LC nº 109/2001, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deixou de aplicá-lo ao caso concreto, isto é, evidentemente, declarou a sua inconstitucionalidade, mesmo que implicitamente” (Doc. 134, fl. 10).
Nessa linha, afirmam que “não pode o órgão fracionário declarar a inconstitucionalidade do ato normativo, por lhe faltar competência para tanto. Também não pode simplesmente ‘deixar de aplicar a norma’, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade”(Doc. 134, fl. 12).
Requerem seja conhecido e provido o recurso extraordinário “a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, ante a flagrante violação ao artigo 97 da CRFB e à Súmula Vinculante nº 10 do E. STF”(Doc. 134, fl. 13).
Em exame de admissibilidade (Doc. 144), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 279/STF e 454/STF.
No agravo (Doc. 151), os agravantes refutam os óbices sumulares apontados.
É o relatório. Decido.

O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 134, fls. 6-7):

“Desde logo, assinala o Recorrente que a questão constitucional tratada nos presentes autos (relativa à violação ao art. 97 da CF) é de inegável repercussão geral, nos termos da jurisprudência consolidada deste e. Tribunal, in verbis: (...) Note-se que, justamente com o intuito de impedir tal procedimento que vinha sendo adotado por alguns Tribunais, a fim de burlar a regra estabelecida no artigo 97 da Constituição da República, este Eg. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n°. 10, in verbis: (...)
Nessa linha, é bem de ver que esse Pretório Excelso já reconheceu que o chamado efeito multiplicador das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública é idôneo a justificar a suspensão de medidas liminares até o trânsito em julgado da decisão de mérito, com base na ameaça de lesão à economia pública. Veja-se, a esse propósito, o seguinte acórdão: (...)
Inegável, concessa venia, que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista que o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Tribunal a quo.
Ao se admitir a multiplicação de demandas como a presente, estaríamos diante da futura ruína do próprio sistema de previdência complementar do Estado do Rio de Janeiro, cuja gestão financeira depende não só das contribuições mensais vertidas pelos participantes, mas da possibilidade de aplicação visando a constituição de reserva futura para o pagamento dos benefícios.
Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso, de fato, ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, §3°, da Constituição da República e pelo art. 1.035, §1° e 3º do Código de Processo Civil para a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 
A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)”

No caso concreto, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, negou provimento à apelação dos ora recorrentes aos seguintes argumentos (Doc. 109, fls. 4-5):

“Como se pode constatar, o Apelado é servidor deste Tribunal e em fevereiro de 2015, celebrou com o primeiro Ré contrato de adesão ao Plano de Previdência Complementar, apólice nº 93.703.491 – doc. 000061.
Entretanto, em 2017 o Apelado requereu o cancelamento do plano de previdência complementar – doc. 00062.
Durante o período em que esteve inscrito, o Apelado efetuou contribuição que totalizariam 21.101,30 (vinte e um mil, cento e um reais e trinta centavos).
Ocorre que os Réus se negaram a lhe devolver esses valores. Ora, se o servidor solicitou o cancelamento do seu plano de previdência complementar e se não fará mais jus à percepção da complementação quando se aposentar, obviamente, os valores de contribuição devem ser ressarcidos, não havendo qualquer razão para retenção dessa verba.
Embora se trate de legislação referente à planos de previdência privada, a mesma solução deve ser adotada aqui. O art. 14, III, da LC nº 109/2001, determina que os planos de benefício de previdência complementar deverão possibilitar o resgate, por parte dos participantes, da totalidade das contribuições: (...)”

Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a adesão a regime de previdência privada é facultativa, não sendo cabível sujeitar pessoa que não aderiu a programa de previdência complementar ao pagamento de valor destinado ao respectivo custeio. Em casos semelhantes, confiram-se os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO PARANÁ. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS ESCRIVÃES, NOTÁRIOS E REGISTRADORES CONPREVI. ADESÃO E PERMANÊNCIA EM REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FACULDADE DO SEGURADO. PRECEDENTES EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 539.074 AGR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 6/9/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 282, 283 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III - A adesão a regime de previdência privada, de caráter complementar, é facultativa, conforme previsto no art. 202 da Constituição. Ante o caráter facultativo da adesão, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a liberdade de associação, em sua dimensão negativa, comporta também o direito de não se filiar ou de não permanecer filiado. Precedente. IV Agravo regimental improvido." (RE 600.392 ED, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 29/11/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ADESÃO. FACULDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. 1. A faculdade que tem os interessados de aderirem a plano de previdência privada decorre de norma inserida no próprio texto constitucional [artigo 202 da CB/88]. 2. Da não-obrigatoriedade de adesão ao sistema de previdência privada decorre a possibilidade de os filiados desvincularem-se dos regimes de previdência complementar a que aderirem, especialmente porque a liberdade de associação comporta, em sua dimensão negativa, o direito de desfiliação, conforme já reconhecido pelo Supremo em outros julgados. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 482.207 AGR, Segunda Turma, Rel. Min. EROS GRAU DJe 29/5/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO ÀS PESSOAS QUE NÃO ADERIRAM AO PROGRAMA. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou precedente acerca da impossibilidade de se sujeitar pessoa que não aderiu a programa de previdência complementar ao pagamento de valor destinado ao respectivo custeio (RE 482.207-AgR, rel. min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 29.05.2009). A Súmula 283/STF é inaplicável ao caso em exame, pois o fundamento autônomo, suficiente por si para afastar a exigibilidade da exação, foi devidamente prequestionado. A Constituição não outorga competência para criar contribuições assistenciais aos estados, ao Distrito Federal, nem aos municípios. Esses entes federados somente podem criar contribuições cobradas de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Ao contrário do que sugerido pela agravante, a alegada inaplicabilidade do art. 3º da Lei estadual 7.567/1982 se resolve em juízo de não recepção, que é diverso do juízo de inconstitucionalidade. Aplicabilidade da Súmula 284 (art. 97 da Constituição). Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 603.891 AGR, Segunda Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 5/6/2012).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente